Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS EX NUNC. BENEFÍCIO CONCEDIDO A APENAS UM RÉU, DENTRE OS DOIS QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM 50% PARA CADA RÉU. INCLUSÃO EM PLANILHA DE METADE DO PERCENTUAL FIXADO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando as verbas sucumbenciais já arbitradas, que podem ser exigidas.
2. Se, em razão da gratuidade de justiça, consta na r. sentença que a exigibilidade das despesas processuais encontra-se suspensa em relação ao réu, e não à parte ré, a suspensão beneficia apenas um dos dois réus.
3. Tendo os dois réus sido condenados, na proporção de 50% cada, ao pagamento dos honorários advocatícios, e sendo um deles beneficiário da justiça gratuita, deve constar na planilha do débito exequendo a metade do percentual arbitrado pelo magistrado a esse título na fase de conhecimento e, a metade do percentual devido na fase de cumprimento de sentença.
4. Recurso parcialmente provido.